Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.1 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Constituição em mora. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel sem data certa de outorga da escritura e sem cláusula resolutiva expressa a resolução do contrato se dá por força da constituição em mora na data da citação (art. 240 do CPC) no processo para resolução do negócio.2 – Da culpa dos réus e das arras. Ônus sobre o imóvel prometido. Na forma do art. 418 do Código Civil, se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. O contrato previu expressamente que parte do preço seria paga mediante carta de crédito, o que pressupõe ausência de ônus ou dívidas sobre o imóvel. A liberação da carta de crédito para a aquisição do imóvel foi sobrestada, pelo fato de haver um processo judicial contra um dos vendedores que impedia a outorga da escritura. Correta a sentença que reconheceu a culpa dos vendedores e decretou a rescisão do contrato.3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 85 do CPC, os honorários são fixados pelo princípio da sucumbência. O que se espera normalmente do contratante responsável pelo descumprimento da obrigação é que remova, ele próprio, eventual obstáculo que inviabilize o negócio, e não o contrário. É inviável atribuir a causalidade do processo ao autor.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)